Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723416-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMINIO GERALDO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERMINIO GERALDO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, evidenciando renda mensal bruta acima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC)” - ID 236211929 dos autos de origem; grifos no original. A parte agravante alega, em síntese, que “é nítido que a Decisão proferida deve ser reformada, tendo em vista que, com a devida vênia, o juízo a quo não analisou as particularidades do caso concreto que demonstram claramente a hipossuficiência financeira da agravante”. E requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos do processo referência”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 73394619). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 74245512 e 74266346). No ID 74266358, o agravante recolheu o preparo. É o relatório. Decido. Conforme anotado no relatório, o agravante, espontaneamente, recolheu o preparo recursal (ID 742), o que evidencia a preclusão lógica do pedido. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. DEMAIS DADOS ESPECIFICADOS. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Embora o agravante tenha requerido gratuidade de justiça no bojo do recurso, recolheu o preparo quando intimado a comprovar a alegada hipossuficiência; imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão da benesse requerida. ( )” (Acórdão 1890882, 07109996220248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. ( )” (Acórdão 1816009, 07392266420218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento voluntário do preparo recursal conflita com o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita e implica a preclusão lógica em razão da prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira da parte. ( ) (Acórdão 1807060, 07026742020238070005, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. ( ). 7. No que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, ‘ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia’.(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão lógica. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora